Tribunal: TJDFT
Processo: 0735661-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS. CITAÇÃO EM GRAU DE RECURSO.MANIFESTAÇÃO DO VENCEDOR APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ART. 85, §2o DO CPC. PROPORCIONALIDADE. APRESENTAÇÃO DE SINGELA PEÇA PROCESSUAL NOS AUTOS. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA EQUIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Já é cediço neste e. TJDFT que interposta apelação de sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial (como foi o caso) e, angularizada a demanda apenas em sede de recurso, com a participação do ex-adverso por meio de contrarrazões, e, ainda, em não sendo o apelo provido (novamente a presente hipótese), são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados pelo Tribunal.
3. Ao estabelecer os honorários, o julgador deve observar, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. O cálculo da verba terá como base o valor da condenação, o valor do proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, de forma a remunerar de maneira eficaz e justa o trabalho desempenhado pelo causídico.
4. Na causa em espécie, fixar os honorários com base no valor da causa descrito na inicial não é o parâmetro que mais condiz com a realidade fática dos autos, considerando que além de se tratar de causa de alto valor, a citação e a manifestação da apelada ocorreram tão somente após o recurso apelativo, limitando-se a apresentação de uma única peça processual, tratando-se de causa de singela complexidade, de processo eletrônico de célere tramitação. 4.1. A fixação dos honorários por equidade, de forma excepcional, mostra-se adequada e remunera adequadamente o trabalho desenvolvido.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.